Tribunal: TJPA
Processo: 0811537-22.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811537-22.2025.8.14.0000

PACIENTE: GENILSON COSTA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado de descumprimento de medida protetiva de urgência, com prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua/PA.

O impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea na decisão, a inexistência de estipulação de distância mínima entre as residências, bem como a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente, decretada para assegurar o cumprimento de medidas protetivas de urgência, encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, diante do alegado descumprimento reiterado das determinações judiciais e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado fundamentou a necessidade da prisão preventiva com base em elementos que evidenciam materialidade do descumprimento das medidas protetivas, risco concreto à integridade da vítima e reiteração de condutas que ameaçam a ordem pública.

Consta nos autos que, mesmo advertido e beneficiado anteriormente com alvará de soltura, o paciente descumpriu reiteradamente as determinações, inclusive após inclusão da vítima em programa de proteção específico, o que denota a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

A ausência de estipulação de distância mínima não descaracteriza o descumprimento da ordem de afastamento, pois o comando judicial de não aproximação se mostrou suficiente e eficaz, cabendo ao paciente evitar o entorno da residência da vítima.

As condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“A decretação da prisão preventiva para garantir o
cumprimento
de medida protetiva de urgência exige fundamentação concreta e a demonstração de risco real à integridade da vítima, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas em caso de reiteração de descumprimento das ordens judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 05 de agosto de 2025 e término no dia 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
Charles Lira de Melo, OAB/PA nº 25.043
, em favor de
GENILSON COSTA DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, proferido nos autos nº 0805777-74.2025.8.14.0006.

O impetrante narra que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 13/03/2025, sendo cumprida em 30/05/2025, nos autos do processo n.º 0805777-74.2025.8.14.0006, por suposto descumprimento de medida protetiva de aproximação, anteriormente concedida em outro processo.

Sustenta que a decisão judicial carece de fundamentação idônea, pois não foi estipulada qualquer distância mínima entre o paciente e a vítima, apesar de tal pedido ter sido feito tanto pela vítima quanto pela autoridade policial.

Ressalta, ainda, que a ida do paciente a Ananindeua se deu exclusivamente para tratar de questões relacionadas ao seu processo de divórcio, hospedando-se na casa de sua atual companheira, a qual dista cerca de 200 metros da residência da ofendida. Argumenta que não houve qualquer descumprimento das medidas protetivas, uma vez que Genilson foi abordado em sua própria residência.

Sustenta, ainda, que no caso concreto mostra-se adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, em consonância com os precedentes dos tribunais superiores.

Requereu a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura em favor do paciente, e, ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Em decisão de Num. 27532037, o pedido liminar foi analisado e indeferido pela Desa. Eva do Amaral Coelho

A
autoridade coatora apresentou informações sob
Num. 27612390.

Em parecer de Num.
27774950
, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação da ordem.

O
s autos foram redistribuídos a este Desembargador nos termos do art. 112 do Regimento Interno deste E. Tribunal em razão de pedido do impetrante (Num. 27953443), conforme certidão Num. 27956165.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Consta nos autos que o juízo dito coator decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

No que tange ao caso concreto, cabe ressaltar trecho da representação formulada:

“Consoante narrado no boletim de ocorrência acostado aos autos – conforme elementos constantes do print em anexo –, o investigado 0811523-54.2024.8.14.0006 descumpriu medida protetiva de urgência, anteriormente deferida em favor da vítima Andreia Martins de Oliveira, atualmente inserida no Programa Patrulha. O referido relato evidencia que o investigado adotou conduta ameaçadora e desrespeitou a ordem judicial que visava proteger a vítima, colocando em risco sua integridade física e psicológica, além de comprometer a eficácia da tutela conferida por medida protetiva, em relação à aproximação da mesma, e considerando que alugou imóvel a 200m de sua habitação, quando, em audiência, quando fora expedido Alvará, o mesmo apresentou comprovante de residência da localidade de Marudá/PA, conforme anexo, retirado dos autos da ação penal n.º 0817196-28.2024.8.14.0006, que se encontra em fase de Memoriais Finais. ”

A prisão preventiva se faz necessária, conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal, para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência. Com efeito, temos a informação nos autos que o representado, mesmo agraciado recentemente com Alvará de Soltura, sendo advertido da necessidade de cumprir as medidas protetivas – entre as quais de não se aproximar da vítima, decidiu voluntária e espontaneamente, frequentar os arredores da residência da vítima.

Consta ainda no feito a informação que o representado, mesmo ciente das proibições impostas a ele, deixou o município no qual estaria residindo (MARAPANIM-PA), e decidiu estar nas imediações da casa da ofendida, sob a alegação de, na decisão concessiva de medidas, não existir distância mínima fixada.

Sucede que pesa em desfavor do representado reiteradas denúncias de descumprimento das medidas impostas, e seu claro desprezo às ordens judiciais ainda ensejaram a inclusão da vítima no Programa Patrulha Maria da Penha, mas que não foi suficiente, dado os sucessivos descumprimentos, o que culminou na decretação da prisão preventiva do réu em 11.10.2024.

Destarte, o representado, mesmo noticiando a este juízo que passaria a residir em outra Comarca, achou por bem – mais uma vez – se aproximar da vítima, eis que surgiu próximo à sua residência, mesmo tendo inúmeros bairros nesta cidade para frequentar.

O comportamento reiterado do denunciado de desobedecer às determinações judiciais (24-A, Lei 11.340/2006) evidencia o risco concreto à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

A liberdade do denunciado coloca em risco a aplicação da lei penal, uma vez que demonstra desrespeito às ordens judiciais, podendo, inclusive, furtar-se à aplicação da lei. Além disso, a prisão preventiva é imprescindível para assegurar o cumprimento efetivo das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, vez que, novamente, a imposição das medidas revelam-se insuficientes para conter o representado de se aproximar da ofendida.

(...)

Com efeito, constam nos autos elementos idôneos a indicar a possível materialidade da prática delitiva, bem como a revelar indícios da respectiva autoria, consubstanciados no teor das declarações prestadas pela vítima e pela testemunha perante a Autoridade Policial.

O
periculum libertatis
também se encontra presente ante a necessidade da
garantia da ordem pública, em especial proteção à vítima, senão vejamos.

Com efeito, conforme se observa pelos fatos novos juntados pelo Ministério Público, que o denunciado
continua descumprimento as medidas protetivas
.

Assim, a gravidade concreta do delito e a periculosidade revelada do agente diante de seu modo de agir, na prática delitiva, indicam o perigo concreto que a permanência do representado em liberdade representa para a segurança da própria coletividade, especialmente para a vítima em situação de vulnerabilidade, evidenciando que sua segregação cautelar é
necessária e imprescindível
para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

A medida incide, também, como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais desta natureza.

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria
inadequada
e insuficiente, já que, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, o denunciado não cumpre as medidas proibitivas, inclusive, como já dito, a vítima foi incluída no programa Patrulha maria da Penha, e mesmo assim, o ex-companheiro continuou descumprindo as medidas protetivas. Sendo assim, o denunciado não possui condição de permanecer no convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública, ou prejuízo à instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, conforme previsto no art. 312 e no art. 313, III do CPP, ante a necessidade de assegurar a ordem pública (integridade física da vítima), e o cumprimento das medidas protetivas.” (Num. 27460398 - Pág. 2/7)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, a partir das declarações prestadas pela vítima e pela testemunha perante a Autoridade Policial.

O magistrado, também, ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública
, pois a liberdade do paciente, nas circunstâncias dos autos, representa risco evidente de reiteração das condutas ilícitas e de agravamento da situação de vulnerabilidade da vítima. O contexto revela não apenas o descumprimento formal das determinações judiciais, mas sobretudo a ineficácia das medidas alternativas já experimentadas, legitimando, por conseguinte, a adoção da medida extrema como única forma de resguardar a paz social e a efetividade do provimento jurisdicional.

O magistrado de primeiro grau destacou, ainda, que o paciente, mesmo recentemente beneficiado com alvará de soltura e formalmente advertido da necessidade de estrito cumprimento das medidas protetivas, notadamente a de não se aproximar da vítima, decidiu, de forma voluntária e reiterada, frequentar as imediações da residência da ofendida, afrontando o comando judicial. E, que embora tenha comunicado mudança de residência para município diverso, foi flagrado nas proximidades do domicílio da vítima, justificando sua conduta pela inexistência de estipulação formal de distância mínima na decisão concessiva da proteção.

Ressalte-se que, conquanto o impetrante alegue a ausência de estipulação de distância mínima, tal omissão não descaracteriza o descumprimento da ordem judicial. Isso porque o próprio paciente apresentou endereço em município diverso, fora do raio de convívio da ofendida, revelando, por sua exclusiva manifestação, que não deveria permanecer ou frequentar o entorno da residência da vítima. Portanto, o comando de afastamento, mesmo sem delimitação numérica objetiva, mostrou-se suficiente e plenamente eficaz. O retorno do paciente, injustificadamente, à circunvizinhança da ofendida, evidencia o desprezo pelo comando judicial e reforça o risco concreto.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao mande a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso. Eis, que o paciente possui histórico de reiterados descumprimentos das medidas impostas, e sequer a inclusão da vítima em programa de acompanhamento específico (Patrulha Maria da Penha) surtiu efeito.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém-PA, 08 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/08/2025